Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 240 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGISTRAR VÍDEO COM CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA RAZOAVEL SOBRE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. IN DÚBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CONDUTA NA FORMA TENTADA. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 216-B DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Impossível a absolvição, visto que as provas juntadas aos autos, tais como a palavra da vítima, do representante legal (informante) e de testemunha, assim como a confissão do réu, não deixam dúvidas de que o autor realizou as condutas descritas na denúncia. No entanto, havendo dúvida razoável sobre a consumação do delito, a desclassificação para a forma tentada é medida que se impõe.
2. Inviável a desclassificação da conduta do réu para o tipo penal previsto no art. 216-B, do Código Penal, visto que, para a caracterização desse delito, é imprescindível que a vítima tenha condição de autorizar, ou não, o registro da intimidade, o que não é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.